Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA DATA DOS FATOS NA INICIAL. ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO APÓS A RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 937, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC). REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.020,00 referente aos danos materiais face o furto da motocicleta que estava no seu estacionamento. Em seu recurso afirma que na inicial consta que o furto ocorreu em 13/08/2019, enquanto que as provas apresentadas remetem ao dia 03/02/2020, o que somente foi retificado após a contestação. Alega que trata-se de informação substancial, e que não poderia ser aditada a inicial naquele momento processual. Adiante, ressalta a inexistência de comprovação de furto no seu estabelecimento no dia 13/08/2019, tampouco comprovação de que a parte autora estava no estabelecimento por volta das 14:20 do dia 13/08/2019 ou do dia 03/02/2020. Inclusive, salienta que os vídeos juntados não permitem apurar a placa da motocicleta, além de sustentar a incompatibilidade dos vídeos e cortes nas imagens.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23517090-23517093). Contrarrazões apresentadas (ID 23517105).
III. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
IV. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, enquanto que caberia à parte ré apresentar as provas dos fatos impeditivos do direito alegado.
V. Ao contrário do que sustenta a parte ré, não prospera a tese de que não detém condições de comprovar fato negativo. Pelo contrário, a parte ré possuía as câmeras de segurança, sendo que já detinha ciência do furto no estacionamento, tanto que disponibilizou as filmagens anteriormente face a existência de ocorrência policial, uma vez que foram juntadas aos autos pela parte autora. Assim, ainda que sustente não ser obrigada a guardar as filmagens por mais de 30 dias, destaca-se que ao optar por apagar as filmagens das suas câmeras de segurança deve suportar as consequências da alegada exclusão antes do transcurso do prazo prescricional de eventual demanda relativa ao furto ocorrido dentro do seu estabelecimento.
VI. Ainda que na sua inicial a parte autora tenha indicado que os fatos teriam ocorrido no dia 13/08/2019, constata-se que as provas juntadas na inicial (ocorrência policial, filmagens das câmeras de segurança e extrato com o pagamento efetuado) mencionam o dia 03/02/2020. Trata-se de mero erro material na indicação na data, esclarecido pela parte autora na ocasião da sua réplica ID 23517075. Não obstante a parte ré afirmar que teria impugnado na petição ID 23517079 a mencionada emenda à inicial, reitera-se que a situação configurava apenas um erro material facilmente perceptível diante das provas colacionadas aos autos, não alterando o pedido ou a causa de pedir (ainda que indicada a data correta do furto), sendo que o juízo de origem oportunizou à parte ré nova manifestação após esclarecida a data dos fatos (IDs 23517077 e 23517079). Portanto, constata-se a ausência de irregularidade no esclarecimento acerca do erro material indicado na inicial, inclusive sendo assegurado à parte ré o contraditório após a retificação.
VII. No mérito, destaca-se que o estabelecimento comercial que oferece estacionamento - seja gratuito ou pago - aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos, sendo que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela. Inteligência da Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Faz parte da Teoria do Risco da Atividade Negocial - art. 927, parágrafo único do CC. Logo, a situação não se amolda a fortuito externo, sendo que o furto realizado por terceiros não caracteriza excludente de responsabilidade civil posto tratar-se de violação ao dever de guarda.
VIII. No caso dos autos, as filmagens e extratos são suficientes para atestar que a parte autora realizou uma compra no local na tarde daquele dia 03/02/2020 (conforme IDs 23516747, 23516748, 23517070 – 14:34:25 e 23517075, pág. 4). Na ocasião, a parte autora ingressou com a sua motocicleta no estacionamento, sendo que o veículo dos assaltantes chegou ao local e estacionou ao lado das motocicletas, sem que ninguém deixasse o automóvel até às 14:26:30, momento em que uma pessoa saiu do carro e furtou a motocicleta (ID 23517068-23517069). Assim, há verossimilhança nos fatos expostos pela parte autora, que esclarece que somente após realizar a ocorrência policial é que teve acesso às filmagens das câmeras de segurança do supermercado que juntou aos autos. Lado outro, ainda que a parte ré sustente que as filmagens não demonstrem a placa da motocicleta furtada, destaca-se que o estabelecimento possuía diversas câmeras, sendo que o ônus de demonstrar que a motocicleta furtada teria uma eventual placa distinta seria do supermercado, o que deixou de realizar ao optar por excluir as filmagens.
IX. Ainda, não prospera a insurgência da parte ré quanto ao teor das filmagens sob o fundamento de incompatibilidade nos seus horários. Isso porque as filmagens são das suas câmeras de segurança, e a divergência nos horários decorre tão somente da sua culpa ao não calibrar os horários do seu sistema de segurança, que indicam horários divergentes entre as câmeras, o que é facilmente perceptível analisando as imagens dos IDs 23516750, 23517068 e 23517069. Ademais, ainda que na inicial a parte autora tenha apresentado o vídeo de forma sucinta (ID 23516750), com os momentos que mais interessavam ao deslinde da demanda, também foram colacionados os vídeos ID 23517068-23517070, sendo que as filmagens nos autos permitem apurar toda a dinâmica do furto, não prosperando a tese de que seria impossível aferir a veracidade dos fatos e das filmagens.
X. Assim, demonstrando o furto cometido dentro do estacionamento privativo do supermercado, confirma-se o nexo de causalidade a subsidiar a reparação pelo dano material.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.